Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apesar de intimado (ID: 24902400), o SINDIRETA não se manifestou especificamente quanto aos cálculos judiciais relativos a HELENA COBO ARRAIS e LIZANDRO AERSON DA SILVA. O DISTRITO FEDERAL, por outro lado, anuiu com os respectivos valores (ID: 25953762). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão optaram pela expedição de precatório (ID: 9893570). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 24823611, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Expeçam-se os devidos precatórios em favor de HELENA COBO ARRAIS e LIZANDRO AERSON DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador